Tribunal: TJSP
Processo: 1537935-83.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP). Preliminar buscando o direito de recorrer em liberdade. No mérito, postula sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a redução da pena e imposição de regime mais brando. Preliminar prejudicada. Conjunto probatório a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Penas e Regime mantidos. Recurso

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP). Preliminar buscando o direito de recorrer em liberdade. No mérito, postula sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a redução da pena e imposição de regime mais brando. Preliminar prejudicada. Conjunto probatório a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Penas e Regime mantidos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0001001415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1537935-83.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARLOS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Julgaram prejudicada a preliminar e negaram provimento ao recurso.
V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1537935-83.2019.8.26.0050 SÃO PAULO 2/9
APELAÇÃO CRIMINAL no 1537935-83.2019.8.26.0050
APELANTE: CARLOS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
VOTO No 45.178-4
Apelação criminal. Roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do
CP). Preliminar buscando o direito de recorrer em
liberdade.
No
mérito,
postula
sua
absolvição
por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a
redução da pena e imposição de regime mais brando.
Preliminar prejudicada. Conjunto probatório a sustentar a
condenação. Teses defensivas afastadas. Penas e Regime
mantidos. Recurso improvido.
CARLOS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA foi condenado
como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas), do Código
Penal, sendo impostas as penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em
regime fechado, e pagamento de 13 dias-multa, no piso legal, negado o apelo
em liberdade (fls. 97/105).
Irresignada, apela a defesa pleiteando, preliminarmente, o direito
de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pretende a redução da pena e imposição de
regime aberto ou semiaberto (fls. 118/134).
O reclamo foi contrariado (fls. 144/146).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso defensório (fls. 160/164).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 28 de novembro de 2019, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1537935-83.2019.8.26.0050 SÃO PAULO 3/9
11h20min, na Rua Octavio Teixeira Mendes Sobrinho no 509, Jabaquara, nesta
Capital, CARLOS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA, agindo em concurso
com um indivíduo não identificado, previamente ajustados e com identidade de
desígnios, mediante grave ameaça exercida com simulação de posse de arma
de fogo, subtraíram, para todos, o veículo LAND ROVER/Evoque P240FF SE,
placas EOW 1214, avaliado em R$ 160.000,00; um celular SAMSUNG/Galaxy
S9, avaliado em R$ 3.000,00; e um de par de óculos de sol, avaliado em R$
200,00, pertencentes à vítima Gabriela Martins; bem como um celular
SAMSUNG/Galaxy J7 Prime, avaliado em R$ 1.000,00; cartões bancários; e
R$ 139,00 em dinheiro, da vítima Bismarck Ferreira de Oliveira.
Segundo apurado, o réu e seu comparsa desconhecido
compareceram em uma motocicleta à referida via pública, e, aproveitando-se
que as vítimas acabavam de estacionar a Evoque da primeira, abordaram-nas,
anunciando-lhes o assalto e determinando-lhes que deixassem o veículo e lhes
dessem seus pertences, o que fizeram, tendo o indiciado assumido a direção
do automóvel, partindo ambos em referido veículo com os bens subtraídos.
Contudo,
Policiais
Militares
em
patrulhamento
de
rotina
suspeitaram de um veículo Logan, o qual fugiu ante a chegada da polícia,
perseguindo-o e abordando-o, verificando estar ocupado pelo indiciado e seu
comparsa, sendo detido apenas o réu, tendo o outro conseguido fugir a pé. Em
revista ao Logan, os policiais acharam os bens roubados das vítimas, e,
posteriormente, o veículo foi encontrado abandonado em via pública.
Inicialmente o apelo em liberdade está prejudicado face o
julgamento do presente recurso. Ademais, os motivos que ensejaram a prisão
cautelar ainda subsistem, conforme ressaltado na r. sentença condenatória.
No mais, em que pese os argumentos defensivos, fica mantida a
condenação, posto que a materialidade restou comprovada pelas provas
colhidas, sendo certa também a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1537935-83.2019.8.26.0050 SÃO PAULO 4/9
Carlos negou a imputação. Perante a autoridade policial alegou
que saiu de sua casa por volta das 10:00 horas da manhã conduzindo o
veículo Renault/Logan, ocasião em que encontrou Leonardo que lhe pediu
carona. Disse que Leonardo trazia consigo uma sacola e um capacete e pediu
para deixá-lo na Rua Edson de Toledo. Chegando ao local solicitado, quando
estacionava seu veículo, notou a aproximação dos policiais. Percebendo que
seriam abordados o Leonardo pediu para o interrogando acelerar o veículo.
Por não concordar com tal atitude, pulou do veículo em movimento e logo em
seguida foi detido por um dos policiais militares. Não sabe o quais eram os
objetos que o Leonardo transportava na sacola (fls. 16). Em juízo, manteve sua
negativa de autoria.
Todavia, as demais provas coligidas comprovam a imputação
descrita na r. denúncia.
A vítima Gabriela relatou que dirigia seu veículo na companhia da
vítima Bismarck, quando foi surpreendida com a aproximação de uma
motocicleta amarela, ocupada por dois indivíduos, sendo o réu aquele que
ocupava a garupa. O réu imediatamente desembarcou da referida motocicleta,
veio em sua direção e, simulando estar armado, determinou que
desembarcassem do veículo, exigindo a entrega do veículo e demais
pertences. Ante o temor imposto, obedeceu-lhe. O réu saiu dirigindo seu
veículo, levando seus pertences, bem como os pertences de Bismarck. O
comparsa que pilotava a motocicleta seguiu logo à frente. O fato foi
comunicado à polícia. Posteriormente, quando chegavam ao local onde
Bismarck havia estacionado o próprio veículo, utilizaram o celular da empresa
em que ele trabalhava para ligar para o telefone subtraído, buscando eventual
localização. A chamada foi atendida por um policial militar que informou que o
réu havia sido detido e os pertences recuperados. Seguiram para a Delegacia
de Polícia, onde o reconhecimento foi realizado. Apenas sua corrente de ouro
e a de Bismarck não foram recuperadas.
A ofendida Gabriela afirmou que reconheceu o réu como autor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1537935-83.2019.8.26.0050 SÃO PAULO 5/9
delito com segurança em solo policial, inclusive destacou que o réu não usava
capacete no momento da prática do delito, somente o outro indivíduo que
conduzia a motocicleta. Contudo, não ratificou o reconhecimento em razão do
decurso do tempo.
No mesmo sentido foi o depoimento da vítima Bismarck, o qual
efetuou o reconheceu do réu, com segurança, tanto em juízo, quanto perante a
autoridade policial. Acrescentou que o réu era o garupa da motocicleta, que
era uma “300, amarela, com a placa tampada”.
O policial militar Ivanilson Sales da Silva narrou que naquela
região vinham acontecendo diversos roubos de veículos de luxo, sempre com
uso de um veículo Logan, branco, ou de uma motocicleta CB 300, amarela.
Além disso, os carros costumavam ser abandonados na região da Vila
Guarani. Na data do fato, após notícia do roubo, diligenciaram diretamente à
Vila Guarani, na expectativa de localizar o veículo da vítima, e se depararam
com o veículo Logan, branco, de modo que deram sinal de parada, mas não
foram atendidos. Em seguida, durante o acompanhamento, a porta do
passageiro traseira abriu e o réu se jogou do carro em movimento. O policial
Daniel desembarcou e deteve o réu nesse momento. Continuou em
perseguição ao veículo Logan, mas o condutor conseguiu se evadir a pé,
próximo à Rodovia dos Imigrantes, atravessando a passarela. No veículo havia
um capacete, onde estavam os pertences da vítima, como aparelhos celulares,
carteira e etc. Posteriormente, com a indicação do réu, localizaram o veículo da
vítima. O réu não admitiu a prática do roubo. Posteriormente, ele disse que
“estava junto” no momento do roubo, mas que não teria cometido o crime,
dizendo apenas que o autor do crime seria “Leonardo”. O réu ainda disse que
o veículo Logan lhe pertencia.
No mesmo sentido há o depoimento do policial militar Daniel de
Amorim Gimenez.
Por todo o exposto, não se trata de hipótese de absolvição, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 1537935-83.2019.8.26.0050 SÃO PAULO 6/9
restando dúvidas sobre a autoria do delito, sendo certo que o todo é coerente e
os depoimentos da vítima e testemunhas se harmonizam com o conjunto
probatório.
Ambas as vítimas reconheceram o réu como autor do delito em
solo policial e, o fato de uma das vítimas não ter ratificado o reconhecimento
em juízo não é suficiente para afastar a imputação, vez que as demais provas
corroboram a imputação narrada na r. denúncia.
Os policiais foram categóricos em afirmar a ocorrência de roubos
naquela região com a utilização de veículo Logan e motocicleta. Na ocasião,
visualizaram o réu e outro indivíduo no veículo Logan. Efetuada a abordagem,
localizaram no interior do veículo pertences das vítimas.
Ademais, o réu deixou de trazer aos autos qualquer elemento a
sustentar sua versão que restou completamente dissociada do conjunto
probatório amealhado.
Oportuno salientar que a palavra da vítima predomina em crimes
da espécie tratada nos autos. Assim é o entendimento:
Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles
cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo
e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo,
sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na
identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental
importância (JTACrim/SP 91/407 e 86/433).
E nada há nos autos a descredenciar os depoimentos dos
policiais, mormente porque seus relatos foram coesos e uníssonos, mesmo
porque não teriam motivos para falsamente acusá-lo, tampouco forjarem
provas.
A propósito já decidiu o C. STF no sentido de que o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 1537935-83.2019.8.26.0050 SÃO PAULO 7/9
prestado em juízo sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios
idôneos (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
A prova oral amealhada e os demais elementos constantes nos
autos constituem conjunto probatório robusto, coerente e harmônico.
Presente a qualificadora do concurso de pessoas, porquanto
inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas,
evidenciando o vínculo psicológico entre os roubadores.
De rigor, portanto, a condenação. Passo à dosimetria.
As penas não exigem ajuste porque foram dosadas de acordo
com os parâmetros previstos em lei, estando motivadas, individualizadas e
adequadas.
As básicas foram estabelecidas no patamar mínimo de 04 anos
de reclusão e 10 dias-multa, permanecendo inalteradas na segunda fase, em
razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, em razão da causa de aumento relativa ao
concurso de pessoas, as penas foram aumentadas de 1/3, resultando em 05
anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, no piso legal.
Foi fixado o regime fechado, o que fica mantido, eis que o único
adequado face ao Princípio da Suficiência, tratando-se de crime grave, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL No 1537935-83.2019.8.26.0050 SÃO PAULO 8/9
que demonstrou relevante audácia na prática do delito, praticando-o com grave
ameaça, simulando estar armado, aspectos que fazem merecer maior
reprovabilidade de sua conduta e uma terapêutica penal mais rigorosa,
encontrando-se o regime prisional em conformidade com o disposto no artigo
33, §§2o e 3o, do Código Penal.
Além disso, o roubo é delito que tanto intranquiliza a população
ordeira, sendo verdadeira praga atual que faz com todo cidadão tenha receio
face a crescente violência e ataque ao patrimônio. Só para mencionar, os
roubos no Estado de São Paulo atingiram no mês de outubro de 2017 o
número absurdo de 527.000 no Estado, sendo que estava em 2003 na casa de
160.000.
Isso exige medidas drásticas para conter essa criminalidade
ousada e violenta, que tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se
atemoriza com regime prisional mais brando.
Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, tampouco o benefício do sursis, tendo
em conta a prática de delito com grave ameaça contra a pessoa, além do fato
de que não seriam suficientes ou mesmo socialmente recomendáveis no
presente caso. Soma-se o quantum da pena fixada.
Anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para o fim
de aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o presente
momento.
E a fixação do regime não é determinada somente pelo desconto
do decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade com o
art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
APELAÇÃO CRIMINAL No 1537935-83.2019.8.26.0050 SÃO PAULO 9/9
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA
LEI N. 12.736/12. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES
NOS AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
- Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa
quanto à matéria, não poderia me furtar à análise do
entendimento do magistrado que não aplicou a detração prevista
no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, por considerar
flagrante a ilegalidade perpetrada nesse ponto.
- A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de
aplicar o comando do referido dispositivo, com base na gravidade
abstrata do delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada
neste Superior Tribunal de Justiça.
- No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se
o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de
regime mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício,
para fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código
de Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente
permite a fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP,
Rel.
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em
01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Isso posto, prejudicada a preliminar, nega-se provimento ao
recurso.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator